Tribunal: TJMT
Processo: 1005957-11.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005957-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO(S):

BANCO BRADESCO S.A
.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEIÇÃO - VALOR DA CAUSA – DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL - PROVEITO ECONÔMICO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1 – A
decisão agravada, ao determinar a emenda do valor da causa, sob pena de extinção do processo, pode implicar na própria denegação da prestação jurisdicional, razão pela qual se mostra cabível a interposição do agravo de Instrumento.

2 - Na ação de arbitramento de honorários advocatícios, o valor da causa deverá representar o proveito pretendido pela parte.

3 – Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

contra
a decisão proferida nos autos da
Ação de Arbitramento de Honorários n. 1015582-77.2024.8.11.0041
movida em face de
BANCO BRADESCO S.A
.,
que determinou a intimação do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, corrigir o valor correto à causa (R$ 5.000,00), a qual deve corresponder ao conteúdo econômico perseguido na demanda, recolhendo-se as custas, sob pena de extinção do feito.

Sustenta o agravante, em síntese, que o pedido formulado na ação de origem é genérico, porquanto busca o arbitramento judicial dos honorários advocatícios incidentes sobre os serviços prestados em diversos processos contra o banco réu, não sendo possível mensurar desde logo o efetivo proveito econômico pretendido. Aduz que, nesse contexto, a jurisprudência das Cortes Superiores admite a fixação inicial do valor da causa por mera estimativa.

Alega que diante da iliquidez dos pedidos e da impossibilidade de imediata mensuração do
quantum debeatur
, necessária se faz a reforma integral da decisão atacada, por meio do provimento do presente recurso, para se reconhecer a correção dos pedidos e do valor atribuído à causa pelo agravante em sua petição inicial.

Por fim, requer-se a concessão de antecipação de tutela recursal, para que se suspenda a determinação de emenda à petição inicial e a correção do valor dado à causa, até que seja julgado o presente recurso.

Na contraminuta (ID 277725864), a instituição financeira argui a preliminar de não conhecimento do recurso, pois o pedido do agravante não estaria elencado nas hipóteses do artigo 1.015 do CPC. No mérito, requer o desprovimento do agravo.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

O agravado suscita, preliminarmente, o não conhecimento do Agravo de Instrumento, ao argumento de que a discussão não estaria albergada nas hipóteses recursais previstas no art. 1.015 do CPC.

Razão não lhe assiste, contudo.

Com efeito, embora o presente recurso não se amolde perfeitamente à literalidade do inciso V do art. 1.015 do CPC, que trata da "
decisão interlocutória que versou sobre a rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação
", deve-se interpretar esse rol de forma não taxativa.

É que a decisão agravada, ao determinar a emenda do valor da causa sob pena de extinção do processo, pode implicar na própria denegação da prestação jurisdicional, razão pela qual se mostra cabível a interposição do Agravo de Instrumento, à luz dos princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e do contraditório.

Nesse sentido:

"O rol do art. 1.015 do CPC é de natureza meramente exemplificativa, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que possa causar à parte lesão grave e de difícil reparação, consubstanciada na ameaça de privação do acesso à justiça ou do devido processo legal."
(STJ, AgInt no AREsp 1628380/SP, 4a Turma, Rel. Min. Lázaro Guimarães, j. 04/04/2022)

Assim,
rejeito a preliminar
arguida.-

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor GALERA MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS ajuizou a
Ação de Arbitramento de Honorários n. 1015582-77.2024.8.11.0041
em face do banco requerido, aduzindo que por mais de 31 (trinta e um) anos ininterruptos, em caráter de quase exclusividade, prestou serviços jurídicos para o banco requerido.

Alegou que ocorreram inúmeras alterações contratuais, até que em 19/02/2016 todas as regras e condições foram consolidadas em um único contrato de adesão denominado de “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”.

Aduziu que sempre atuou com muito zelo e profissionalismo nas causas, e para isso mantinha sua equipe em constantes treinamentos para aperfeiçoamento das rotinas e regras operacionais exigidas pelo banco.

Asseverou que no dia 19/11/2020 o requerido notificou o autor da sua intenção de rescindir o contrato, revogando também todos os poderes das procurações que lhe tinham sido outorgadas.

E diante da rescisão contratual, fez a prestação de contas no formato exigido pelo banco, indicando os serviços prestados que se encontravam pendentes de pagamento e os respectivos valores, inclusive, notificou o requerido extrajudicialmente para que efetuasse pagamentos ou que chamasse o autor para tratativas visando uma composição amigável, mas o requerido ignorou todas as tentativas de diálogo e negociação.

Assim, ajuizou a ação de arbitramento de honorários requerendo a condenação do banco requerido ao pagamento dos honorários advocatícios devidos ao autor, referente aos trabalhos realizados nos processos nso. 0000563-75.2018.8.10.0109, 0000700-72.2016.8.10.0062, 0000775-96.2018.8.04.5401, 0000810-68.2016.8.10.0063, 0001140-32.2016.8.10.0074, 0001417-40.2016.8.04.5401, 0001427-12.2016.8.10.0036, 0001621-36.2016.8.10.0028, 0001622-21.2016.8.10.0028, 0001904-89.2017.8.10.0039, 0002170-57.2015.8.10.0068, 0003095-20.2017.8.10.0024, 0004225-44.2014.8.10.0026, 0013505-60.2015.8.10.0040, 0019209-31.2012.8.01.0001, 0600615-57.2017.8.04.0001 e 0601655-45.2015.8.04.0001, arbitrando-os em valor compatível com o trabalho realizado e com o valor econômico da questão, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e do art. 85, § 20, do CPC, sendo que o valor da condenação deverá ser atualizado monetariamente a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a partir da data da citação.

Ao analisar o pedido, a juíza de primeiro grau determinou a intimação do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, corrigir o valor correto à causa (R$ 5.000,00), a qual deve corresponder ao conteúdo econômico perseguido na demanda, recolhendo-se as custas de ingresso, sob pena de extinção do feito.

Dessa decisão, recorre o auto.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em saber sobre o pedido formulado na inicial da ação de arbitramento, o qual é genérico e deve comportar atribuição estimada de valor à causa, dada a incerteza do benefício econômico perseguido.

A parte agravante alega que o pedido inicial é genérico, motivo pelo qual a fixação do valor dado à causa deve ser estimado, nos termos do art. 324, §1o, II, do CPC,
verbis:

“Art. 324. O pedido deve ser determinado.

§ 1o É lícito, porém, formular pedido genérico:

(...)

II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato;”

No caso em tela, verifica-se da inicial da ação originária, que a parte autora menciona expressamente que atuou em diversas ações, as quais somadas alcançavam, em abril de 2024, o valor de R$2.357.267,27, e sobre o qual seriam devidos os honorários.

Verifica-se ainda, que ao invocar expressamente o art. 22, §2o, da Lei no. 8.906/94 – o qual dispõe que “na falta de acordo, o juiz fixará os honorários por arbitramento, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço” –, o agravante sinaliza a pretensão de recebimento de verba honorária proporcional ao valor das causas em que atuou.

Além disso, o art. 292, incisos I e V, do CPC, assim dispõe:

“Art. 292 - O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

I - na ação de cobrança de dívida, a soma monetariamente corrigida do principal, dos juros de mora vencidos e de outras penalidades, se houver, até a data de propositura da ação;

(...)

V - na ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido;”

Desse modo, embora a ação proposta esteja nominada como de arbitramento de honorários, nota-se que seu conteúdo de cobrança indenizatória decorrente da atuação contratual, razão pela qual não se justifica a atribuição de valor meramente simbólico de R$5.000,00, quando a própria parte informa o quantum econômico sobre o qual incidiriam os honorários postulados.

Portanto, ainda que alegue ausência de pedido líquido, o que se observa é a vinculação entre o valor do serviço e as causas originárias, cujo proveito econômico é plenamente quantificável a partir dos elementos documentais trazidos pelo próprio agravante.

Ademais, a manutenção de valor reduzido compromete a própria regularidade do feito, tendo em vista a relação direta entre o valor da causa e o recolhimento das custas judiciai, como expressamente dispõe o art. 292, § 3o, do CPC, verbis:

“Art. 292 – [...]

§ 3o - O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.”

Dessa forma, verifica-se que a decisão agravada encontra respaldo não apenas nos dispositivos legais mencionados, mas também no princípio da boa-fé processual (art. 5o do CPC), na vedação ao comportamento contraditório e no dever de lealdade das partes (art. 77, inc. I, do CPC).

Logo, a tentativa de atribuir valor irrisório à causa, diante de uma pretensão que, segundo a inicial da ação de origem, os cálculos ultrapassam o valor de R$ 235.000,00, revela conduta incompatível com os deveres processuais.

Destarte, não há falar em ilegalidade da decisão que determinou a correção do valor da causa, sendo a medida que busca a efetividade da tutela jurisdicional.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS DE PROFISSIONAL LIBERAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. ATRIBUÍDO À CAUSA O VALOR DE ALÇADA. DETERMINADA A EMENDA À INICIAL. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS INDICANDO O PROVEITO ECONÔMICO. DECISÃO MANTIDA. Há elementos nos autos originários a indicar o proveito econômico pretendido na ação de cobrança e arbitramento de honorários, sendo imprescindível sua delimitação para fins de atribuição do valor da causa. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51981014820248217000, Relator: Sandro Silva Sanchotene, Data de Julgamento: 10/10/2024, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/10/2024)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025